Tribunal: TJSP
Processo: 2026227-56.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Tutela antecipada. Fornecimento medicamentos imprescindíveis à saúde da autora. Preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela de urgência. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.